Tribunal: TJSP
Processo: 1500697-70.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação Criminal – Sentença condenatória pelo art. 303, caput, por três vezes, e art. 306, caput, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, todos na forma do art. 70, caput (primeira parte) do Código Penal.
Recurso defensivo buscando a absolvição a absolvição por insuficiência probatória.
Embriaguez ao volante – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – réu confesso – Crime de perigo

Ementa:
Apelação Criminal – Sentença condenatória pelo art. 303, caput, por três vezes, e art. 306, caput, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, todos na forma do art. 70, caput (primeira parte) do Código Penal.
Recurso defensivo buscando a absolvição a absolvição por insuficiência probatória.
Embriaguez ao volante – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – réu confesso – Crime de perigo abstrato – Ausência de exigência legal de comprovação de perigo efetivo de dano ou capacidade automotora alterada – De rigor a condenação pelo art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.
Crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor – Materialidade e autoria igualmente comprovadas – Laudos periciais em consonância com os relatos das ofendidas, que atestaram que sofreram lesões corporais – Quebra do dever de cuidado somada à previsibilidade do resultado – Acusado que, sob o efeito de álcool, acreditou ser capaz de conduzir o motociclo em via pública, sem qualquer possibilidade de causar acidentes, mas veio a colidir o seu veículo contra a motocicleta em que duas das três vítimas se encontravam – Culpa evidenciada – Condenação que se mantém.
Absorção do crime de embriaguez ao volante pelos crimes de lesão corporal – Impossibilidade – Delito previsto no art. 306 do CTB que não constitui meio necessário para a execução do crime tipificado no art. 303, da referida lei – Infrações penais que tutelam bens jurídicos distintos.
Dosimetria – Penas-bases fixadas no mínimo legal – Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea – Na terceira etapa, as penas dos crimes dos art. 303, caput, do CTB, deixaram de ser exasperadas pela causa de aumento prevista no § 1o, do mesmo diploma normativo, o que foi mantido à míngua de recurso Ministerial – Ainda na terceira fase, foi considerado o concurso formal em entres os crimes do art. 303, caput, do CTB, e o delito do art. 306, caput, do CTB, o que fica mantido diante da ausência de recurso Ministerial.
Prazo da pena de proibição/suspensão da obtenção da habilitação para conduzir veículo automotor reduzido.
Substituição da pena por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade).
Regime inicial aberto.
Recurso da Defesa desprovido. De ofício, foi reduzida a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500697-70.2019.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante NILTON DIAS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da Defesa, e, de ofício, reduziram para 02 meses e 15 dias a pena de suspensão
ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor,
mantendo, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500697-70.2019.8.26.0360 -Voto no 11.303
2
Voto no 11.303
Apelação no 1500697-70.2019.8.26.0360
Comarca: Mococa 2a Vara
Apelante: Nilton Dias (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação Criminal Sentença condenatória pelo art. 303, caput,
por três vezes, e art. 306, caput, ambos do Código de Trânsito
Brasileiro, todos na forma do art. 70, caput (primeira parte) do
Código Penal.
Recurso defensivo buscando a absolvição a absolvição por
insuficiência probatória.
Embriaguez ao volante Materialidade e autoria devidamente
comprovadas réu confesso Crime de perigo abstrato Ausência
de exigência legal de comprovação de perigo efetivo de dano ou
capacidade automotora alterada De rigor a condenação pelo art.
306, do Código de Trânsito Brasileiro.
Crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
Materialidade e autoria igualmente comprovadas
Laudos
periciais em consonância com os relatos das ofendidas, que
atestaram que sofreram lesões corporais Quebra do dever de
cuidado somada à previsibilidade do resultado Acusado que, sob
o efeito de álcool, acreditou ser capaz de conduzir o motociclo em
via pública, sem qualquer possibilidade de causar acidentes, mas
veio a colidir o seu veículo contra a motocicleta em que duas das
três vítimas se encontravam Culpa evidenciada Condenação
que se mantém.
Absorção do crime de embriaguez ao volante pelos crimes de
lesão corporal Impossibilidade Delito previsto no art. 306 do
CTB que não constitui meio necessário para a execução do crime
tipificado no art. 303, da referida lei Infrações penais que
tutelam bens jurídicos distintos.
Dosimetria Penas-bases fixadas no mínimo legal Na segunda
fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea Na
terceira etapa, as penas dos crimes dos art. 303, caput, do CTB,
deixaram de ser exasperadas pela causa de aumento prevista no §
1o, do mesmo diploma normativo, o que foi mantido à míngua de
recurso Ministerial Ainda na terceira fase, foi considerado o
concurso formal em entres os crimes do art. 303, caput, do CTB, e
o delito do art. 306, caput, do CTB, o que fica mantido diante da
ausência de recurso Ministerial.
Prazo da pena de proibição/suspensão da obtenção da habilitação
para conduzir veículo automotor reduzido.
Substituição da pena por uma restritiva de direitos (prestação de
serviços à comunidade).
Regime inicial aberto.
Recurso da Defesa desprovido. De ofício, foi reduzida a pena de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500697-70.2019.8.26.0360 -Voto no 11.303
3
para dirigir veículo automotor.
Ao relatório da r. sentença de fls. 138/145, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Ayanny Justino Costa, ora adotado, acrescento que Nilton Dias
foi condenado como incurso no art. 303, caput, por três vezes, e art. 306, caput, ambos
do Código de Trânsito Brasileiro, todos na forma do art. 70, caput (primeira parte) do
Código Penal, à pena de 07 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, bem
como à suspensão da carteira da permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 07
meses e 15 dias. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de
direito, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo
mesmo período da pena privativa de liberdade, nas condições a serem estabelecidas ao
MM. Juízo das Execuções Criminais.
Foi permitido o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial.
Inconformada, apelou a Defesa. Em resumo, busca a
absolvição por insuficiência probatória. Nesse seguimento, aduziu-se que não restou
comprovado materialmente o estado de embriaguez do acusado ora recorrente, o que foi
reforçado pela prova oral coligida (fls. 150/156).
Processado o recurso, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 168/171, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
improvimento do recurso Defensivo (fls. 180/183).
É o relatório.
Consta da denúncia que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500697-70.2019.8.26.0360 -Voto no 11.303
4
“(...) em 29 de novembro de 2018, por volta de 21:42h,
na Avenida Senador José Ermírio de Moraes, nesta comarca de Mococa, o
denunciado1 conduziu a motocicleta Yamaha/Factor YBR125, placas
OPE-3926, em via pública, estando com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool, conforme prova testemunhal produzida.
Noticiam, ainda, que, nas mesmas condições de tempo
e local e sem permissão para dirigir ou carteira de habilitação, o denunciado
praticou lesão corporal culposa, por imprudência, na direção da motocicleta
acima descrita, em detrimento de Talita Regina de Carvalho, Kátia Jaqueline
de Almeida e Bruna Albuquerque, conforme laudos periciais de fls. 37, 39 e 41.
Apurou-se que, no dia dos fatos, o denunciado ingeriu
bebida alcoólica e, posteriormente, postou-se na condução da motocicleta
indicada, transportando sua companheira Talita na garupa.
Nesta oportunidade, Kátia, que conduzia, logo à frente
do denunciado, a motocicleta CG Fan, placa FPT 7090, e transportava sua
filha Bruna na garupa, foi atingida por NILTON donde a imprudência.
Com a colisão, todos os envolvidos caíram ao solo,
sendo que Talita, Kátia e Bruna sofreram lesões corporais, consistentes em
escoriações nos joelhos, mãos, cotovelos, ombro esquerdo, queixo e coxa
esquerda.
Os policiais militares, acionados, chegaram ao local e
tomaram conhecimento, por NILTON e Talita, que ele havia ingerido bebida
alcoólica antes de dirigir a motocicleta.
O denunciado, quando ouvido em solo policial (fls. 23),
admitiu que tomou uma lata de cerveja antes do acidente e que não possui
permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores.
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO denuncia a Vossa Excelência NILTON DIAS como
incurso, uma vez, no art. 306, 'caput', do CTB, e, por três vezes, na forma do
art. 70, 'caput', primeira parte, do CP, no 303, § 1o, do CTB, tudo na forma do
art. 69, do CP, requerendo, recebida e autuada esta, a citação do denunciado,
para apresentar resposta escrita, observando-se, em seguida, o rito dos arts.
1 Nilton Dias 56 anos à época dos fatos (fls. 03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500697-70.2019.8.26.0360 -Voto no 11.303
5
394 e seguintes, do Código de Processo Penal, para que, ao final, advenha
decreto condenatório, ouvidas, na instrução, as vítimas e testemunhas abaixo
arroladas”. (fls. 70/73.
A exordial acusatória foi recebida em 14.10.2019 (fls. 82).
Não houve prisão em flagrante, sendo o Inquérito Policial
inaugurado por Portaria da Autoridade Policial (fls. 02).
A materialidade delitiva foi comprovada pela Portaria (fls.
02), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição e apreensão (fls. 07), fichas
de atendimento médico das vítimas (fls. 18/20 e 26), e laudos de lesão corporal das
ofendidas (fls. 36/41), tudo em consonância com as demais provas coligidas nos autos.
Ouvida na fase policial, a vítima Katia Jaqueline de Almeida
declarou que: “(...) naquele dia levava a filha para uma confraternização. Que transitava
por uma avenida, a qual não soube dizer o nome, quando foi atingida por uma
motocicleta. Esclarece que pretendia deixar a Avenida para acessar uma via e acabou
sendo atingida pela motocicleta que a seguia. Que ao ocorrer à colisão, todos que
ocupavam as motocicletas caíram. Esclarece que estava acompanhada de sua filha Bruna
Albuquerque, sendo que ao caírem ao solo tiveram ferimentos leves. Que ambas se
encaminharam a UPA onde foram atendidas e liberadas. Contou que percebeu que a
passageira da segunda motocicleta também teve ferimentos leves e que o condutor foi
socorrido e encaminhado a UPA de Mococa. Esclarece, ainda, que apesar de possuir a
motocicleta, nunca foi condutora habilitada para condução desse tipo de veículo”. (fls. 16)
Em juízo, a ofendida Katia Jaqueline de Almeida narrou que
o réu dirigia a motocicleta com o farol apagado e em “zigue-zague” e que, em razão do
acidente sofreu lesões, assim como sua filha e a pessoa que estava na garupa do réu. Ainda,
narrou que o réu e a garupa aparentavam estar drogados e embriagados (mídia
digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500697-70.2019.8.26.0360 -Voto no 11.303
6
Na fase extrajudicial, a vítima Bruna Albuquerque disse que:
“a mãe a levava para uma confraternização, sendo que utilizavam a motocicleta da
família. Que durante o trajeto a motocicleta conduzida pela mãe acabou atingida por uma
segunda motocicleta, ocasião em todos caíram no solo. Esclarece que foi com a mãe até a
UPA de Mococa onde foram atendidas e liberadas, sendo que sofreram ferimentos leves”.
(fls. 17).
Em juízo, a vítima Bruna Albuquerque narrou que a
motocicleta de sua genitora estava em condições de uso, com farol acesso. Disse ter
visualizado o réu em “zigue-zague” e que em razão da queda sofreu lesões, assim como sua
genitora e a pessoa que estava na garupa do réu (mídia digital).
Ouvido na fase inquisitiva, o Policial Militar Rafael Americo
Carucio afirmou que “A equipe foi acionada para atendimento de ocorrência de acidente
de trânsito pela Avenida Senador Erminio de Moraes. No local a equipe tomou
conhecimento que duas motocicletas se envolveram no acidente. A motocicleta Honda
CG150 de placas FTP-7090 era conduzida por Kátia Jaqueline de Almeida e motocicleta
Yamaha YBR 125 de placas OPE-3926 era conduzida por Nilton Dias. Esclarece que por
motivos desconhecidos, as motocicletas acabaram colidindo no local dos fatos e os
condutores e seus respectivos passageiros caíram no solo. Contou que as partes fora
encaminhadas a UPA de Mococa sendo atendidas e liberadas com exceção de Nilton Dias
que permaneceu a disposição da equipe médica. Informou que em conversa com a
passageira da motocicleta conduzida por Nilton Dias, a Sra. Talita Regina de Carvalho,
informou que seu companheiro havia ingerido cachaça antes do acidente. Questionado
Nilton informou que havia ingerido bebida alcoólica. Esclarece que no contato que teve
com Nilton, percebeu sinais de embriaguez. Que não se recorda dos sinais anotados, no
entanto, todos foram apontados no Auto de Infração encaminhado ao DETRAN-SP.
Quanto às medidas administrativas, foram realizadas as demais autuações de praxe, uma
vez que ambos os condutores das motocicletas não eram pessoas regularmente habilitadas
para condução daquele tipo de veículo”. (fls. 54) (Destaquei) (sic).
Em juízo, o Policial Militar Rafael Americo Carucio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500697-70.2019.8.26.0360 -Voto no 11.303
7
confirmou as declarações anteriormente prestados, dizendo que o réu não era habilitado
para dirigir motocicleta e que apresentava sinais de embriaguez, como olhos vermelhos
e agitação (mídia digital).
Na fase inquisitiva, o Policial Militar Sergio Augusto Nicola
corroborou a versão apresentada por seu colega de farda, Rafael. Já em juízo, narrou que
foi informando pela passageira da motocicleta guiada pelo réu de que ele estava
embriagado. Além disso, o réu confessou ter ingerido bebida alcoólica e aparentava
sinais, quais sejam, odor etílico e agitação (fls. 55 e mídia digital).
Ouvida apenas na fase extrajudicial, a vítima Talita Regina
de Carvalho declarou que estava na garupa da motocicleta de seu companheiro, quando em
dado momento ele acabou colidindo com outra motocicleta, conduzida por uma mulher que
transportava outra pessoa, assim que ele passou por uma lombada, sendo que todos os
ocupantes caíram no chão. Esclarece que sofreu ferimentos no joelho e no braço esquerdo.
Contou que Nilton também se machucou. Asseverou que os outros ocupantes também se
machucaram. Alegou que Nilton não estava bêbado, mas antes de conduzir o motociclo
tomou uma dose de pinga (meio copo americano) (fls. 58).
Ouvido perante a Autoridade Policial, o réu afirmou que:
“Aquele dia se dirigia para um churrasco, quando adentrou uma avenida, a qual não
soube dizer o nome, vindo a atingir uma segunda motocicleta. Esclarece que ao adentrar a
Avenida não conseguiu evitar que seu veículo atingisse a motocicleta. Que acredita que o
veículo atingido estava com farol apagado o que dificultou sua percepção. Esclarece que
ao ocorrer a colisão todos que ocupavam as motocicletas caíram. Informou que estava
acompanhado de sua ex-companheira Talita Regina de Carvalho. Afirma que Talita não
se feriu com o acidente e que desconhece se as ocupantes da segunda motocicleta se
feriram. Esclarece que naquele dia tomou uma lata de cerveja. Que consumiu a bebida
horas antes de conduzir a motocicleta. Alegou que não estava embriagado ao conduzir o
veículo e autorizou a coleta de sangue por acreditar que não estava sob efeito de álcool.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500697-70.2019.8.26.0360 -Voto no 11.303
8
Acrescentou, ainda, que apesar de possuir a motocicleta, nunca foi condutor habilitado
para condução desse tipo de veículo”. (fls. 23) (Destaquei) (sic)
Já em juízo, o acusado confessou ter ingerido uma lata de
cerveja. Reiterou que não possui habilitação e que acredita que o acidente ocorreu por
distração sua, pois estava discutindo com a garupa do motociclo, Talita (mídia digital).
Apesar do esforço da digna Defesa, vê-se que o conjunto
probatório deixou fora de dúvidas de que o acusado praticou os crimes que lhe foram
imputados, o que afasta a possibilidade de absolvição.
No tocante ao crime de embriaguez ao volante, registra-se
que com a vigência da Lei 12.760, de 20 de dezembro de 2012, que é autoaplicável e não
depende de qualquer regulamentação do Contran, a situação normativa mudou, e agora,
embora seja possível, não se faz imprescindível prova técnica.
Conforme diz o parágrafo 1o do artigo 306, que as condutas
previstas no caput serão constatadas por:
I concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool
por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de
álcool por litro de ar alveolar; ou
II sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo
Contran, alteração da capacidade psicomotora.
O CONTRAN regulamentou a matéria por meio da
Resolução no 432, de 23 de janeiro de 2013, e, portanto, anterior aos fatos, como se segue:
“Art. 3o A confirmação da alteração da capacidade
psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra
substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por
meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a
serem realizados no condutor de veículo automotor:
I exame de sangue;
II
exames realizados por laboratórios especializados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500697-70.2019.8.26.0360 -Voto no 11.303
9
indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou
pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras
substâncias psicoativas que determinem dependência;
III teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico
no ar alveolar (etilômetro);
IV verificação dos sinais que indiquem a alteração da
capacidade psicomotora do condutor.
§ 1o Além do disposto nos incisos deste artigo, também
poderão ser utilizados prova testemunhal, imagem, vídeo ou
qualquer outro meio de prova em direito admitido.
§ 2o Nos procedimentos de fiscalização deve-se priorizar a
utilização do teste com etilômetro.
§ 3° Se o condutor apresentar sinais de alteração da
capacidade psicomotora na forma do art. 5o ou haja
comprovação dessa situação por meio do teste de etilômetro e
houver encaminhamento do condutor para a realização do
exame de sangue ou exame clínico, não será necessário
aguardar o resultado desses exames para fins de autuação
administrativa.”
“Art. 5o Os sinais de alteração da capacidade psicomotora
poderão ser verificados por:
I exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico
perito; ou
II constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos
sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do
Anexo II.
§ 1o Para confirmação da alteração da capacidade
psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá
ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de
sinais que comprovem a situação do condutor.
§ 2o Os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que
trata o inciso II deverão ser descritos no auto de infração ou
em termo específico que contenha as informações mínimas
indicadas no Anexo II, o qual deverá acompanhar o auto de
infração.”
E o art. 306, §2o, da Lei no 9.503/97 (com redação dada pela
Lei no 12.971/14) é expresso ao dispor que: “A verificação do disposto neste artigo poderá
ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à
contraprova.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500697-70.2019.8.26.0360 -Voto no 11.303
10
É da doutrina de Renato Marcão2, que “harmonizadas as disposições contidas nos
parágrafos 1o e 2o, o que se extrai do atual regramento é que: Inciso I: A alteração da
capacidade psicomotora será presumida e restará provada para fins penais se,
independentemente de qualquer conduzir anormal ou aparência do agente, for constatada
em exame de dosagem concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de
sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Neste caso,
mesmo que em razão de sua particular condição física e capacidade de resistência aos
efeitos do álcool o investigado não demonstre sinais visíveis de embriaguez, se for
constatada a presença de concentração de álcool apontada no inciso I do parágrafo 1o
deverá ser instaurada a persecução penal, tal como ocorria no período em que vigente a
redação típica determinada pela Lei 11.705, de 19 de junho de 2008. Inciso II: Ainda que o
investigado não se submeta a qualquer tipo de teste de alcoolemia, a alteração da
capacidade psicomotora poderá ser demonstrada, para fins penais, mediante gravação de
imagem em vídeo, exame clínico (visualmente feito por expert e depois documentado),
prova testemunhal ou qualquer outro meio de prova lícita. Neste caso, não se trata de
provar que o agente tenha conduzido o veículo automotor de maneira anormal (fazendo
zigue-zague ou outra manobra perigosa, por exemplo), pois o crime é de perigo abstrato e
por isso desnecessária tal verificação, mas de provar que ao ser abordado demonstrou estar
com a capacidade psicomotora alterada. A propósito, são sinais de alteração da
capacidade psicomotora por ingestão de álcool ou outra substância psicoativa que
determine dependência: andar cambaleante; falta de equilíbrio; voz pastosa ou
agressividade associada ao hálito permeado de odor etílico, dentre outros”.
(Destaquei)
Nesse passo, é cediço que o crime em comento é de perigo
abstrato. Assim, o que basta para a sua caracterização é o risco de dano à coletividade e à
segurança, o que se evidenciou.
Nesse sentido também já entendeu esta C. Câmara:
“(...) Isto porque o legislador optou por tratar tal conduta
2 “www.conjur.com.br/2013-jan-23/renato-marcão-lei-seca-não aplica-casos anteriores”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500697-70.2019.8.26.0360 -Voto no 11.303
11
como crime e não mera infração administrativa, justamente
porque é de conhecimento notório, amplamente divulgado
pela mídia, as consequências nefastas da ação daquele que
dirige embriagado, não raro causando graves acidentes.
Havendo capitulação penal à ação e não sendo caso de
excludente de ilicitude ou culpabilidade, impossível
afastar a responsabilização criminal do réu, decorrente
unicamente do fato de ter conduzido veículo automotor
com concentração alcoólica no sangue superior a seis
decigramas, o que evidentemente ocorreu no caso
concreto.
A modificação introduzida pena Lei 11.705/2008 eliminou do
tipo a expressão “sob influência de álcool”, inserindo um
específico patamar alcoólico no sangue, até seis decigramas.
Assim, basta que fique comprovado que o agente dirigia o
veículo sob esta condição específica.
(...) Deste modo, trata-se de crime de perigo abstrato, já
que o texto legal não exige a comprovação de ter a
conduta do agente gerado perigo efetivo de dano,
tampouco apresentar capacidade automotora alterada.
Trata-se de classificação não eliminada do ordenamento (veja-
se o exemplo do crime de tráfico de drogas e de porte ilegal
de arma de fogo, ambos de perigo abstrato, pois o dano é
presumido pelo legislador na construção do tipo).
Assente a jurisprudência nesse sentido:
“Recurso ordinário em “habeas corpus”. Embriaguez ao
volante
(art.
306
da
Lei
no
9.503/97).
Alegada
inconstitucionalidade do tipo por ser referir a crime de perigo
abstrato. Não ocorrência. Perigo concreto. Desnecessidade.
Ausência de constrangimento ilegal. Recurso não provido. 1.
A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a
aplicabilidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
delito de embriaguez ao volante, não prosperando a alegação
de que o mencionado dispositivo, por se referir a crime de
perigo abstrato, não é aceito pelo ordenamento jurídico
brasileiro. 2. Esta Suprema Corte entende que, com o advento
da Lei no 11.705/08, inseriu-se a quantidade mínima exigível
de álcool no sangue para se configurar o crime de embriaguez
ao volante e se excluiu a necessidade de exposição de dano
potencial, sendo certo que a comprovação da mencionada
quantidade de álcool no sangue pode ser feita pela utilização
do teste do bafômetro ou pelo exame de sangue, o que
ocorreu na hipótese dos autos. 3. Recurso não provido. (STF
Primeira Turma - RHC 110258/DF Rel. Min. Dias Toffoli J.
08.05.2012 DJE 24.05.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500697-70.2019.8.26.0360 -Voto no 11.303
12
O crime de embriaguez ao volante, delito de perigo, tem por
escopo a proteção da incolumidade pública, no que tange à
segurança do tráfego de veículos automotores. Sendo assim,
irrelevante qualquer discussão sobre o concreto risco à
segurança viária pela condução do automotor pelo acusado”.
Apelação no o 0000033-70.2011.8.26.0368, Rel. Des. Alcides
Malossi, 8a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, j. 12/11/2015. Grifei.
Não há que se falar em inconstitucionalidade dos crimes de
perigo abstrato.
Como bem já decidiu o C. STJ, cujas bem lançadas
ponderações são, também aqui, adotadas como razões de decidir:
HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
(ARTIGO
306
DO
CÓDIGO
DE
TRÂNSITO
BRASILEIRO, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.705/2008).
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 306 DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIOS DA OFENSIVIDADE. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DE DIREÇÃO ANORMAL OU PERIGOSA. EXISTÊNCIA
DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA
AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Os crimes de perigo abstrato são os que prescindem da
comprovação da existência de situação que tenha colocado
em risco o bem jurídico tutelado, ou seja, não se exige a
prova do perigo real, pois este é presumido pela norma, sendo
suficiente a periculosidade da conduta, que é inerente à ação.
2. As condutas punidas por meio dos delitos de perigo
abstrato são as que perturbam não apenas a ordem pública,
mas lesionam o direito à segurança, daí porque se justifica a
presunção de ofensa ao bem jurídico tutelado.
3. A simples criação dos crimes de perigo abstrato não
representa comportamento inconstitucional. Contudo, não há
como se negar que os princípios da intervenção mínima e da
lesividade
ensejam
um
controle
mais
rígido
da
proporcionalidade de tais delitos, uma vez que se deverá
examinar se a medida é necessária e adequada para a efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500697-70.2019.8.26.0360 -Voto no 11.303
13
proteção do bem jurídico que se quer tutelar.
4. Eventual excesso na previsão de condutas incriminadas
pela técnica legislativa dos delitos de perigo abstrato deve ser
impugnado na via própria, não se admitindo uma exclusão
apriorística deste tipo de crime do ordenamento jurídico
pátrio, sob pena de violação ao princípio que proíbe a
proteção deficiente.
5. Atualmente, o princípio da proporcionalidade é entendido
como proibição de excesso e como proibição de proteção
deficiente. No primeiro caso, a proporcionalidade funciona
como parâmetro de aferição da constitucionalidade das
intervenções nos direitos fundamentais, ao passo que no
segundo, a consideração dos direitos fundamentais como
imperativos de tutela faz com que o Estado seja obrigado a
garantir os direitos fundamentais contra a agressão propiciada
por terceiros.
6. O delito de embriaguez ao volante talvez seja o exemplo
mais emblemático da indispensabilidade da categoria dos
crimes de perigo abstrato, e de sua previsão de modo a tutelar
a segurança no trânsito, a incolumidade física dos indivíduos,
e a própria vida humana, diante do risco que qualquer
pedestre ou condutor de automóvel se submete ao transitar na
mesma via que alguém que dirige embriagado.
7. Com o advento da Lei 11.705/2008, pretendeu-se impor
penalidades mais severas àqueles que conduzem veículos
automotores sob a influência de álcool, sendo que o delito de
embriaguez ao volante passou a se caracterizar com a simples
condução de automóvel com concentração de álcool igual ou
superior a seis decigramas de álcool por litro de sangue, não
sendo necessário que a pessoa seja surpreendida dirigindo de
forma anormal ou perigosa.
8. O crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é
de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva
potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo
em via pública com a concentração de álcool por litro de
sangue maior do que a admitida pelo tipo penal. Precedentes.
9. A ADI 4103/DF, na qual se impugnam vários dispositivos
da Lei 11.705/2008, dentre os quais o que alterou o artigo
306 da Lei 9.503/1997, ainda não foi julgada pelo Supremo
Tribunal Federal, de modo que a mencionada legislação
continua em vigor, devendo ser aplicada.
10. No caso dos autos, da narrativa contida na inicial
acusatória, percebe-se que, num primeiro momento, os fatos
atribuídos ao paciente se amoldam ao tipo do artigo 306 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500697-70.2019.8.26.0360 -Voto no 11.303
14
Código de Trânsito Brasileiro, pelo que se mostra incabível o
pleito de trancamento da ação penal, medida excepcional, só
admitida na via estreita do habeas corpus quando restar
provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame
valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da
conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou,
ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da
materialidade do delito, circunstâncias não caracterizadas na
hipótese em tela.
11. Ordem denegada.
(HC 161.393/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 03/05/2012)
No caso em tela, além da própria confissão apresentada pelo
acusado, que confirmou a ingestão de álcool, a vítima Katia e os Policiais Militares Rafael
e Sergio asseveraram que o réu apresentava sinais de embriaguez.
Assim, a manutenção da condenação do réu pelo crime
previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro é medida que se impõe.
No que concerne ao delito de lesão corporal culposa na
direção de veículo automotor, melhor sorte não assiste ao acusado.
Os depoimentos das vítimas, em consonância com os laudos
periciais de fls. 36/41, confirmaram as lesões sofridas por elas.
Incontroverso, portanto, que o acidente envolvendo o
motociclo conduzido pelo réu foi o causador das lesões corporais sofridas pelas vítimas, o
que comprova a autoria e o nexo causal.
Registro, por oportuno, que além de estar embriagado, o
acusado não possuía habilitação para pilotar motocicletas.
Da mesma forma, a culpa também restou evidenciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500697-70.2019.8.26.0360 -Voto no 11.303
15
Registra-se que é considerada culposa a conduta negligente,
imperita ou imprudente, que viola o dever de cuidado objetivo, causando um resultado
típico.
Neste caso, restou claro que o réu agiu de forma culposa ante
a imprudência em sua conduta, a qual foi determinante ao desfecho dos fatos.
Houve, assim, a quebra do dever de cuidado que ocasionou
resultado previsível, eis que o acusado, sob o efeito de álcool, acreditou ser capaz de
conduzir o motociclo em via pública, sem qualquer possibilidade de causar acidentes,
entretanto veio a colidir o seu motociclo contra a motocicleta da ofendida Katia,
lesionando ela, a filha Bruna e a sua própria companheira, Talita.
E não há que se falar em absorção do delito de embriaguez ao
volante pelos crimes de lesão culposa.
Inexiste consunção quanto aos delitos do art. 303 e 306 do
CTB, eis que o crime de embriaguez ao volante não é etapa imprescindível à prática da
lesão culposa. Ademais, o crime de embriaguez ao volante é crime de perigo abstrato, de
mera conduta, consumando-se independentemente de qualquer resultado finalístico de sua
conduta, bem como, não integra o 'iter criminis' do crime de lesão corporal.
Os delitos em questão originaram-se de desígnios autônomos,
sendo praticados em momentos distintos, assim, deveria ser aplicado o concurso material
de crimes. Aliás, nesse sentido já decidiu o C. STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS.
303 E 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
DELITOS
AUTÔNOMOS.
BENS
JURÍDICOS
DISTINTOS.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500697-70.2019.8.26.0360 -Voto no 11.303
16
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É inviável o reconhecimento da consunção do delito
previsto no art. 306 do CTB (embriaguez ao volante), pelo
seu art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo
automotor), quando um não constitui meio para a
execução do outro, mas evidentes infrações penais
autônomas,
que
tutelam
bens
jurídicos
distintos.
Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1239057/MS, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe
11/10/2018)
Desse modo, em que pese o esforço desenvolvido pela
Defesa, o convencimento firmado a partir das provas é no sentido de que o réu praticou os
crimes que lhe foram imputados, conforme a narrativa acusatória. Os elementos
probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de
certeza necessário à condenação.
Passo, então, à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, assim constou da r. sentença: “(...) fixo a pena-base no mínimo legal, qual
seja, 06 (seis) meses de detenção, e suspensão/proibição para que obtenha a permissão ou
a habilitação para dirigir por igual prazo, para cada um dos crimes de lesão corporal; e
06 (seis) meses de detenção e suspensão/proibição para que obtenha a permissão ou a
habilitação por igual prazo para o crime de dirigir sob a influência de álcool”.
Nesta fase, a meu ver, muito embora não pleiteado pela
Defesa, o r. decisum merece pequeno reparo.
Isso porque, já que as reprimendas foram aplicadas no
mínimo legal, a pena aplicável para os três crimes previstos no art. 303, caput, do CTB, é
de 06 meses de detenção e 02 meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500697-70.2019.8.26.0360 -Voto no 11.303
17
ou a habilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do art. 293, do mesmo
diploma normativo (para cada um dos três crimes de lesão corporal culposa na direção de
veículo automotor).
Quanto ao crime previsto no art. 306, caput, do CTB, a pena
adequada é de 06 meses de detenção e 02 meses de suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Ainda no que tange ao crime do art. 306, caput, do CTB,
observo que a r. sentença não aplicou a pena de multa cumulativa à sanção corporal,
reprimenda esta que se mantém afastada diante do conformismo Ministerial neste
ponto.
Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes, foi
reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, a qual deixou de reduzir a
reprimenda aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do C. STJ.
Na terceira fase, as penas dos crimes dos art. 303, caput, do
CTB, deixaram de ser exasperadas pela causa de aumento prevista no § 1o, do mesmo
diploma normativo, o que também será mantido à míngua de recurso Ministerial
suscitando tal ponto.
Ainda na terceira etapa, foi considerado o concurso formal
em entres os crimes do art. 303, caput, do CTB, e o delito do art. 306, caput, do CTB.
Respeitado tal posicionamento, a meu ver, se mostrou nítido
o concurso material entre as aludidas infrações. Contudo, não tendo havido recurso
Ministerial suscitando tal ponto, fica mantido o concurso formal adotado.
Assim sendo, verifica-se que a r. sentença considerou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500697-70.2019.8.26.0360 -Voto no 11.303
18
reprimenda de 06 meses de detenção de um dos delitos aumentada da fração de 1⁄4,
perfazendo o montante final de 07 meses e 15 dias de detenção.
O mesmo raciocínio foi utilizado para exasperar a pena de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor, o que perfez os mesmos 07 meses e 15 dias.
Ocorre que, em razão da modificação acima procedida,
utilizando-se a mesma lógica da r. sentença condenatória, exaspero em 1⁄4 a pena de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor, o que perfaz o novo montante de 02 meses e 15 dias.
Foi fixado o regime inicial aberto, o que não merece reparo.
A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena
restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas, pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, nas condições a serem
estabelecidas ao MM. Juízo das Execuções Criminais, o que fica mantido.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
da Defesa, e, de ofício, reduzo para 02 meses e 15 dias a pena de suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor,
mantendo, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ely Amioka
Relatora